Tribunal: TJMT
Processo: 1001710-20.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001710-20.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADEL LOPES DA SILVA - CPF: 014.254.651-88 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEDERSON CARLOS DA SILVA - CPF: 063.749.811-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001710-20.2021.8.11.0002

APELANTE: ADEL LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o apelante por homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), além dos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo. Sustenta a defesa que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo anulação do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A versão defensiva, no sentido de que o disparo foi efetuado para o alto, foi contrariada por prova técnica e testemunhal, que indicam disparo intencional, com trajetória compatível com tiro direcionado à vítima.

4. As testemunhas oculares indicaram o apelante como autor do disparo, associando sua descrição física ao executor e afirmando que ele já trabalhava no local como segurança à paisana.

5. A arma utilizada foi descartada pelo próprio apelante após o fato, impossibilitando o confronto balístico; contudo, o calibre do projétil encontrado no corpo da vítima é compatível com o da arma confessadamente portada pelo réu.

6. A decisão do Júri encontra respaldo no conjunto probatório, sendo inadmissível sua cassação na ausência de evidente dissociação da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica quando esta ampara a versão acolhida pelos jurados. 2. É incabível a anulação do julgamento quando os elementos probatórios corroboram a autoria e a materialidade do crime reconhecidos no veredicto popular."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, §2o, II e IV; CPP, art. 593, III, “d”; Lei 10.826/2003, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 28; TJMT, AP 0008915-04.2016.8.11.0064; TJMT, AP 0003611-72.2019.8.11.0111.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001710-20.2021.8.11.0002

APELANTE: ADEL LOPES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de ADEL LOPES DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que, em sessão plenária do Tribunal do Júri realizada em 17/11/2025, o condenou pela prática do crime
de
homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal)
,

porte ilegal de arma de fogo
(
art. 14 da Lei no 10.826/2003)
e posse ilegal de arma de fogo (
art. 12 da Lei no 10.826/2003
)
, pelos quais foi apenado com
16 (dezesseis) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, com a decretação da perda do cargo público de Policial Penal.
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

A
lega que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando:

a)
a
usência de reconhecimento seguro do apelante pelas testemunhas oculares (Daniele e Cezar);

b)
i
nexistência de elementos materiais que vinculem o réu à autoria do disparo fatal;

c)
v
ersão do réu (disparo para o alto) seria compatível com o conjunto probatório;

d)
p
ossibilidade de terceiro (outro vigilante) ter efetuado o disparo letal;

e)
e
xistência de ao menos dois disparos no local;

f)
a
usência de confronto balístico, já que a arma foi descartada.

Requer a anulação do julgamento e submissão a novo júri, bem como a expedição de alvará de soltura para aguardar em liberdade.

Contrarrazões
pela manutenção do
decisum
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifest
a
-se pelo desprovimento do recurso, adotando
per relationem
as contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001710-20.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 08/11/2020, no período noturno e nas dependências do Residencial Flor da Colina (Colinas Douradas), bairro Nova Esperança, em Várzea Grande, WEDERSON CARLOS DA SILVA, 20 [vinte] anos de idade, faleceu em decorrência de um tiro de arma de fogo, que o atingiu na testa.

No dia 19/11/2020, ADEL LOPES DA SILVA, 38 [trinta e oito] anos de idade, se apresentou espontaneamente na delegacia de polícia, acompanhado de seu advogado, e foi interrogado:

“Que tomou conhecimento que um rapaz foi alvejado no Residencial Colinas Douradas, em Várzea Grande; que o interrogado se encontrava no local no horário dos fatos; que o interrogado, conforme consta em sua qualificação, é Policial Penal, lotado na Penitenciária Central do Estado, estando no cargo há dez anos, sendo que há três anos está lotado na PCE; que
por conta da pandemia e em razão do interrogado se encontrar no grupo de risco, está afastado de suas funções laborais; que por necessidade financeira foi ao Residencial Colinas Douradas, à procura de serviço, na área de vigilância
; que não tinha conhecimento se no local havia algum tipo de segurança; que tomou conhecimento sobre a invasão do local e que havia um grupo de pessoas fazendo a segurança, mas não sabia que tipo de segurança era feito; que chegou no local dos fatos por volta das 20h30/21h00, sozinho, tendo ido de Uber; que chegando no local, a princípio, parou em uma distribuidora e tomou uma Coca-Cola, na sequência entrou no condomínio, quando parou em um espetinho e ficou conversando com o rapaz do espetinho, perguntando sobre a situação dos invasores, se eles ainda continuariam lá, se tinham ganho ou perdido a liminar, quando o rapaz respondeu que haviam perdido quatro liminares; que quando entrou no condomínio percebeu que havia vigilantes uniformizados, com uniforme cor azul claro, mas não se recorda o nome da empresa, podendo contar cerca de três vigilantes; que o interrogado não foi abordado por qualquer dos vigilantes, os quais apenas o cumprimentaram; que então retornou à saída do condomínio, quando percebeu a subida de um grupo de pessoas, sendo dois homens e duas mulheres, os quais passaram a discutir entre si, não sabendo o motivo; que vendo a discussão e envolvendo mulher,
o interrogado decidiu apaziguar a situação
, perguntando o que estava acontecendo, momento em que percebeu que os dois homens carregavam uma caixa, cada um segurando em uma alça; que não percebeu qualquer agressão física entre essas quatro pessoas, era só ‘bate-boca’ entre eles; que quando o interrogando foi conversar com o rapaz à sua esquerda, o que estava mais alterado, ‘o que estava na direita me deu um soco no rosto’; que então o interrogando desferiu um soco no rosto deste outro rapaz, que veio a cair no chão; que na sequência, o primeiro rapaz, ‘que eu dei o soco nele’, veio e abraçou o interrogando, entrando em luta corporal, quando o interrogando deu uma ‘gravata’ neste rapaz, momento em que uma das mulheres o agarrou pelo pescoço ‘puxando meu braço para eu largar do rapaz’; que neste momento o interrogando sentiu a primeira ‘pedrada’ no braço, efetuada pelo outro rapaz; que neste momento, estando com um dos rapazes imobilizado no braço, pediu que o outro rapaz não jogasse a outra pedra, e
avisou-o, dizendo ‘cara, eu estou armado, solta essa pedra’
; que mesmo assim, o rapaz deu outra pedrada, atingindo o joelho do interrogando, deixando lesão, a qual não mais persiste; que então a mulher que agarrava o interrogado pelo pescoço gritou para o rapaz que havia jogado as pedras, dizendo: ‘mata ele, mata ele’; que na posição que o interrogado estava,
sacou sua arma e efetuou um disparo para ‘dispersar eles’, quando foi soltou e saiu correndo do local; que perguntado se o disparo que realizou foi na direção de algum dos rapazes ou da mulher, responde: ‘na hora eu não percebi’
; que
perguntado sobre a direção do disparo, respondeu: ‘fiz onde meu braço conseguiu levantar’; que perguntado sobre a quantidade de disparos que efetuou, respondeu que foi somente um disparo
; que na oportunidade portava um revólver, calibre 38, com seis munições intactas, modelo de cano médio; que perguntado se possuía registro dessa arma respondeu que não, mas a arma lhe pertencia há cerca de oito meses; que quando entrou no condomínio já chegou armado; que perguntado há quanto tempo estava circulando com essa arma, respondeu que normalmente anda armado com essa arma de fogo; que não possui outra arma de fogo; que saiu do residencial correndo com a referida arma na mão e, ao sair do bairro, vendo a aproximação de uma viatura da Polícia Militar, jogou a arma num canteiro, na segunda pista, e acredita que o local onde jogou a arma ‘é mato’; que também tirou sua camiseta, camuflada, segurando-a na mão e continuou correndo; que a viatura passou pelo interrogando, mas não foi abordado; que na sequência foi para um posto de gasolina, sendo o mais próximo do bairro, de onde seguiu para sua casa, no endereço acima informado; que enquanto estava em luta corporal com os rapazes e a mulher, nenhum dos vigilantes interveio, nem de forma verbal; que quanto à segunda mulher, acima dita, esta não participou da luta corporal; que não conhecia a vítima WEDERSON CARLOS DA SILVA, muito menos o outro rapaz e as mulheres; que perguntado se estava trabalhando no local, ainda que iniciando no próprio dia dos fatos, respondeu que não; que não possui qualquer vínculo com a empresa Multiforte, nunca tendo trabalhado para a mesma, e sequer conhece os proprietários; que não conhecia os vigilantes que estavam no local, no dia dos fatos; que se compromete a ir, acompanhado dos investigadores desta especializada, para tentativa de localização da arma de fogo utilizada no fato; que depois do ocorrido, não mais teve a posse dessa arma; que depois do ocorrido, permaneceu na cidade de Várzea Grande; que
indagado sobre o porquê efetuou o disparo, respondeu: ‘porque achei que eles iam me matar’
; que dada a palavra ao advogado, não teve perguntas; que dada a palavra ao interrogando, este respondeu que ainda quer dizer duas coisas:
‘a primeira é que nunca teve a intenção de fazer mal nenhum a esse rapaz que faleceu; e a segunda é que resolveu vir a essa delegacia porque se arrependeu e sabia que, independente do que fizesse, não teria como trazer à vida do rapaz de volta
”.

No dia 25/11/2020, EVERTON CRISTIAN ALVES DO AMARAL foi auscultado:

“Que esclarece inicialmente que trabalha na empresa MULTIFORTE SEGURANÇA como vigilante há um ano e meio, exercendo a função de supervisor dos vigilantes; que a empresa foi contratada para cuidar do Residencial Colinas Douradas, em Várzea Grande, mas nem a Polícia Militar conseguiu evitar a invasão; que a população invadiu em ‘grande massa’, com muitas pessoas, e não foi possível cuidar; que então ficavam ali na frente, na portaria, para evitar mais invasões; que no dia dos fatos estavam três vigilantes na portaria, uniformizados e não armados, esclarecendo que é uma portaria sem controle de pessoas, somente não permitem que adentrem com bebidas alcoólicas em caixas térmicas e isopor; que faz a supervisão dos vigilantes de Cuiabá e Várzea Grande; que estava indo em outros postos fazer a supervisão quando LUIZ EDUARDO ligou para o depoente, dizendo que tinham ‘atirado’ em alguém, que a situação estava tensa, que eles nem chegaram perto; que perguntou a LUIZ EDUARDO se ele tinha ligado para a Polícia e ele respondeu que iria ligar; que se deslocou para o residencial e, lá chegando, visualizou os três vigilantes da Multiforte juntos, afastados, um tumulto de pessoas e a Polícia Militar, com várias viaturas, apartando e acalmando os ânimos; que não chegou perto do corpo, que já estava com uma fita zebrada cercando o local; que não ficou sabendo o que havia ocorrido, somente que tinha um homem morto próximo da entrada do residencial; que perguntado se conhece ADEL LOPES DA SILVA, respondeu que não conhece ninguém com esse nome; que não conhecia a vítima; que informa que não tem conhecimento se existiam Policiais Militares, Civil, Policial Penal, prestando serviço de segurança armada”.

LUIZ EDUARDO DA SILVA, vigilante da empresa Multiforte, que se encontrava no local do fato, narrou:

“Que no dia dos fatos estavam três vigilantes na portaria, não armados, esclarecendo que é uma portaria sem controle de pessoas, somente não permitem que adentrem com bebidas alcoólicas em caixas térmicas e isopor; que também não permitem a entrada de eletrodomésticos maiores, como geladeiras, fogões, máquinas de lavar e móveis em geral, como camas, guarda-roupas, mesas etc.; que de seu conhecimento não existe segurança armada, ainda que à paisana; que na noite do fato, por volta das 21h40/22h00, presenciou a entrada no residencial de dois homens e uma mulher, sendo que os homens carregavam uma caixa térmica; que abordou essas pessoas e pediu para ver o que havia no interior da caixa, quando os homens deixaram-na no chão; que o depoente perguntou o que havia dentro da caixa, ao que os homens disseram que havia água, gelo e refrigerante, o que foi confirmado pelo declarante, inclusive os dois homens comentaram que ali estava parecendo um presídio, ao que o depoente disse que era uma medida de segurança para evitar entrada de bebidas alcoólicas e problemas derivados; que os dois homens e a mulher foram liberados e, na sequência, percebeu que se iniciou uma discussão entre eles e mais pessoas, as quais o depoente não conseguiu identificar, até porque o local já estava escuro; que neste momento o depoente já atendia outra pessoa que entrava no condomínio com um carrinho de mão; que nisto percebeu a continuidade da discussão acima referida, mas não conseguiu entender o motivo nem identificar os envolvidos; que ainda enquanto estava revistando o homem com o carrinho de mão,
ouviu
um
disparo de arma de fogo
, ao que virou e viu o pessoal correndo, inclusive alguns sentido à saída do residencial; que neste momento visualizou um homem caído no chão, ‘pede socorro’, porém o depoente não chegou nem perto do corpo, até porque ‘não tinha nem como’, referindo-se ao receio por haver muitas pessoas próximas; que perguntado se viu a pessoa que atirou, respondeu que não; que os presentes no local acreditavam que fossem os próprios vigilantes os autores do disparo; que nem o depoente, nem os demais vigilantes presentes no local, chegaram próximo à discussão e ao local do disparo; que perguntado se, na noite dos fatos, efetuaram alguma revista em pessoa que entrou no residencial, respondeu que não é feita a revista pessoal, inclusive também não se faz revista em objetos trazidos na mão, se é possível a identificação visual;
que perguntado sobre a quantidade de disparos, respondeu que
só escutou um disparo
; que perguntado se após o disparo viu alguém correndo com arma na mão, respondeu que não conseguiu ver, devido ao fato de pessoas correrem para vários lados, de maneira que, se alguém passou armado, não teve condições de visualizar; que não houve apontamento de possível autor do disparo; que nem mesmo depois do ocorrido até a presente data tem conhecimento da autoria do disparo; que perguntado se viu alguém em luta corporal, sendo ‘engravatado’, alguém jogando pedra no outro, respondeu que nada viu, porque o local é escuro e afastado de onde o depoente estava; que perguntado se conhece ADEL LOPES DA SILVA, respondeu que não e que não conhece ninguém com esse nome; que não conhecia a vítima, nem o outro homem que o acompanhava, nem a mulher”.

No dia 09/02/2021, DANIELE FERREIRA DE LIMA, 36 [trinta e seis] anos de idade, relatou:

“Que é esposa da vítima; que conviviam há quase três anos, mas não tiveram filho; que a depoente, a vítima, seu genro CESAR e sua filha, THAYNARA, integravam o grupo de invasores que ocupavam o Residencial Colinas Douradas, no bairro Nova Esperança, em Várzea Grande, e estavam neste local há cerca de três meses; que ao tempo dos fatos, havia uma decisão judicial para a retirada dos invasores, mas havia outra decisão pela manutenção das pessoas no local; que salvo engano, o loteamento é da Caixa Econômica Federal; que no local havia uma empresa de segurança e vigilância, salvo engano de nome Unifort, e os vigilantes desta empresa trabalhavam uniformizados; que a vigilância era 24 horas, em forma de rodízio a cada 12 horas; que também tinha conhecimento de que, no local, havia vigilantes à paisana, ou seja, sem uniforme, via de regra, em número de dois; que quanto aos vigilantes uniformizados, acredita que eles não trabalhavam armados; que quanto aos vigilantes à paisana, não sabe se eles trabalhavam armados ou desarmados; que a depoente apenas cumprimentava tanto os vigilantes uniformizados quanto os à paisana, mas não sabia o nome de qualquer deles; que os vigilantes uniformizados nunca disseram quanto à existência de vigilantes à paisana; que a depoente sempre via os vigilantes à paisana no período noturno, até porque passava o dia todo fora, trabalhando; que sempre via os vigilantes à paisana em número de três ou dois, mas no dia do ocorrido tinha dois; que no dia dos fatos, por volta das 22h00, a depoente, retornando do PSM/VG, na companhia de seu esposo, WEDERSON, de seu genro CESAR e da sua filha THAYNARA, além de suas duas netas, traziam consigo uma caixa térmica contendo frutas, verduras, uma Coca-Cola e um refrigerante de limão; que chegando na guarita, a vítima e CESAR, que carregavam a caixa térmica, foram abordados pelos dois vigilantes uniformizados, enquanto a depoente ficou logo atrás; que os vigilantes liberaram a entrada da caixa térmica após a revista e disseram para outros dois guardas que ‘estava tudo ok’, sendo que estes dois guardas estavam próximos à guarita e à paisana; que após passaram pelos guardas à paisana, quando seu genro fazia algum tipo de brincadeira com a vítima, envolvendo time de futebol, um dos ‘guardinhas’ (à paisana) disse: ‘volta aqui, seus pau no cu’, porém o genro e o esposo da depoente não escutaram e continuaram com a brincadeira, quando o ‘guardinha’ voltou a dizer: ‘volta aqui, seus pau no cu’; que ato contínuo, a depoente, que caminhava atrás de seu marido e seu genro, percebeu que dois ‘guardinhas’ (à paisana) passaram por ela, quase derrubando-a, e seguiram rumo à vítima e seu genro, quando viu ‘o que matou’ dando um ‘surdão’ no seu esposo, enquanto o outro ‘guardinha’ deu um ‘surdão’ no seu genro; que a vítima caiu no chão, e ao tentar levantar, o mesmo ‘guardinha’ que havia dado o ‘surdão’ deu dois chutes no peito de WEDERSON; que WEDERSON ainda conseguiu levantar e iniciou luta corporal com esse ‘guardinha’, conseguiu se safar, enquanto CESAR também estava em luta corporal com o ‘outro guardinha’; que houve um momento em que CESAR conseguiu se safar e abaixou para arrumar as coisas na caixa térmica, foi quando os dois ‘guardinhas’ foram pra cima da vítima e começaram a bater na vítima, com porradas, mas não sabe se já estava armado; que perguntada se viu algum dos ‘guardinhas’ nesse momento exibindo a arma de fogo, respondeu que não, que só estava batendo; que nessa hora a depoente empurrou o ‘guardinha’ que atirou em seu marido e percebeu que seu genro dizia: ‘não me mata não’; que depois disso, o guardinha disse: ‘afasta, dona’, ao que a depoente não viu mais nada, apenas ouviu um disparo; que só viu quando seu esposo caiu no chão, tendo sangue pelos braços, quando até pensou que ele tinha sido alvejado no braço; que somente depois que os ‘guardinhas’ saíram de perto é que se aproximou de seu marido e viu que ele tinha levado um tiro na testa; que perguntada quantos disparos escutou, respondeu:
‘um tiro só’
; que o ‘guardinha’ que efetuou o disparo saiu andando tranquilamente, pegando sua motocicleta, sem placa, que estava perto da guarita, enquanto o outro ‘guardinha’ que também se envolveu na confusão permaneceu no local, até a chegada da Polícia Militar; que quando da chegada da Polícia Civil e da POLITEC, esse segundo ‘guardinha’ não mais estava no local; que o segundo ‘guardinha’ não portava arma de fogo, muito menos efetuou disparo; que quando se refere à ‘guardinha’ quer dizer os vigilantes sem uniformes; que quanto ao ‘guardinha’ que atirou, a depoente pode afirmar que ele já trabalhava no condomínio há cerca de dois meses, porém o mesmo não pode dizer quanto ao segundo ‘guardinha’ envolvido na confusão;
que perguntada sobre as características físicas do ‘guardinha’ que atirou, respondeu que ele é alto, magro, sem barriga, ombros largos, do formato de pessoas que fazem academia, de cor moreno claro e, salvo engano, uma tatuagem no braço esquerdo, aparentando ter entre 35 a 40 anos de idade
; que quanto às características físicas do segundo ‘guardinha’, este é moreno, altura mediana, mais baixo que o primeiro ‘guardinha’ e não tinha forma de pessoa que fazia academia, aparentando ter 30 anos de idade, sendo mais jovem que o outro ‘guardinha’; que perguntada se algum dos vigilantes uniformizados se envolveu na briga, respondeu que não, apenas os dois ‘guardinhas’ à paisana; que até quando dos fatos, nem a depoente, nem a vítima, muito menos seu genro e sua filha, tinham qualquer tipo de problema com a vigilância do condomínio, seja os uniformizados, seja os à paisana, inclusive esclarece que ‘até já comprei Coca-Cola para os guardinhas de farda’; que não tinha conhecimento que algum vigilante tenha abordado algum morador com emprego de arma de fogo, apenas ressalva que a reclamação era de que tinha limite de alimento e água; que perguntada se discutiam entre si quando da entrada no condomínio, respondeu que não; que perguntada sobre a agressão física; respondeu: ‘foi os guardinhas’; que nem a depoente, nem a vítima, muito menos seu genro, jogaram pedras contra os ‘guardinhas’; que perguntada sobre a cena do disparo, respondeu que viu quando o ‘guardinha’ tirou a arma da cintura (não sabendo que arma era) e apontou na direção de seu esposo e efetuou o disparo; que CESAR não estava na direção da vítima que foi alvejado, estando abaixado ao lado do ‘guardinha’ que atirou; que a vítima estava de pé, quando recebeu o disparo; que já tinha visto os vigilantes uniformizados e os à paisana conversando, inclusive no dia dos fatos, antes de serem revistados, os vigilantes uniformizados e os à paisana conversavam; que a filha da depoente não presenciou os fatos”.

CESAR AUGUSTO PEREIRA DO NASCIMENTO, 22 [vinte e dois] anos de idade, foi auscultado na mesma data:

“Que a vítima é seu sogro, pois é casado com a enteada dele, THAYNARA, com quem tem duas filhas e convivem há sete anos; que estava vindo do PSM/VG; que foram levar as crianças para consultar, pois estavam vomitando; que o depoente e sua amásia, THAYNARA, bem como sua sogra DANIELE e seu sogro, a vítima WEDERSON, integravam o grupo de invasores que ocupavam o Residencial Colinas Douradas, no bairro Nova Esperança, em Várzea Grande, e estavam no local há cerca de três meses; [...] que além dos vigilantes uniformizados, sempre tinham dois ou três vigilantes à paisana, estes sim, pareciam andar armados; que não tinha nem teve amizade com nenhum dos vigilantes; [...] que os guardas uniformizados da guarita revistaram a caixa térmica, que tinha frutas, verduras, refrigerantes, esclarecendo que isso era costume, não era permitido entrar com alimentos e bebidas sem serem revistados; que então os vigilantes disseram que podiam seguir; que ao passarem por dois vigilantes que não estavam uniformizados, estes xingaram o depoente e WEDERSON, dizendo: ‘volta aqui, seus pau no cu’; que o depoente escutou a ofensa, mas achou melhor não ir tirar satisfação e continuou, assim como WEDERSON, esclarecendo que estavam segurando a caixa térmica, cada um de um lado, nas alças; que mesmo assim o vigilante voltou a dizer: ‘volta aqui, seus pau no cu, se vocês for homem’ e, dizendo isso, já foram na direção deles; que eles chegaram no depoente e no WEDERSON e deram um ‘surdão’ em cada um, ou seja, no depoente e na vítima, e ambos caíram no chão; que começaram uma luta corporal e, em dado momento, um dos vigilantes apontou a arma para sua cabeça, nesse momento sua sogra puxou o braço do vigilante, que a empurrou e disse: ‘sai, dona’; que acredita que sua sogra DANIELE não viu a arma na mão dele; que ficou desesperado pensando que o vigilante iria atirar na sua sogra e matar todos, então a abraçou forte e gritou para o vigilante: ‘não mata eu não’; que ao olhar para o WEDERSON, viu ele caído, próximo, pois o WEDERSON estava em luta corporal com o outro vigilante e nesse momento o vigilante que o depoente estava em luta corporal e que estava armado, apontou para o WEDERSON e disparou; que não viu onde o disparo atingiu WEDERSON;
que perguntado quantos disparos ouviu, respondeu:
‘um só’
; que se recorda que WEDERSON, antes de ser atingido, gritou para o vigilante armado: ‘cara, voc~e tá armado’; que não viu que rumo o vigilante que atirou foi, após o disparo, nem mesmo o outro vigilante, pois ficou atordoado; que então percebeu que tinha tomado uma coronhada na cabeça, quando da luta corporal com o vigilante;
que perguntado sobre as características físicas do vigilante que atirou, respondeu que ele é alto e de ombros largos, de cor moreno claro
, enquanto o outro era mais baixo e mais moreno; que perguntado se discutiam entre si quando da entrada no condomínio, respondeu que não, que estavam fazendo uma brincadeira sobre futebol; que nega que tenha jogado pedra nos vigilantes, bem como WEDERSON e DANIELE; que a vítima estava de pé quando recebeu o disparo; que já tinha visto os vigilantes uniformizados e os à paisana conversando, inclusive no dia dos fatos, antes de serem revistados, os vigilantes à paisana e os uniformizados conversavam; que THAYNARA não presenciou os fatos”.

Na
fotografia
de ADEL, acostada no ID. 197536698, pág. 15, é possível verificar que ele tem cerca de 1,80m de altura, é moreno claro,
“sem barriga”
, forte e de ombros largos,
correspondendo à descrição dada por DANIELE e CESAR
.

O laudo pericial de necropsia indica que a vítima apresentava as seguintes lesões:

“
LESÕES
:

Ao
exame externo
, foram identificados:

- ferida contusa na região frontal direita e lábio inferior à direita.

- escoriação na região malar direita.

- Lesão com formato em “buraco de fechadura”, com orla de escoriação e enxugo, bordas invertidas, característica de orifício de entrada de PAF (Projetil de Arma de Fogo) na região frontal (glabela). Ausência de sinal de Werkgaertner e ausência de zona de tatuagem.

Ao
exame interno
, apresentou os seguintes achados:

- Cabeça:

Aberta a cavidade craniana verificada a presença de hemorragia subaracnóide difusa e laceração do lobo frontal esquerdo e cerebelo, com presença de PAF (Projetil de Arma de Fogo) com jaqueta solto na tenda do cerebelo”.

O projetil foi colhido e encaminhado para exame de balística, que apontou:

“Pela análise das dimensões e massa do projétil questionado, foi possível determinar que ele é compatível com armas de fogo e munições do calibre nominal .38 SPECIAL, .357 MAGNUM ou outros calibres nominais similares, ou seja, calibres nominais cujos calibres reais (diâmetros internos dos canos das armas de fogo dos calibres nominais considerados) sejam aproximadamente iguais”.

Embora ADEL tenha noticiado que se desfez da arma ao sair da cena do crime e ela não tenha sido localizada, o calibre do projétil que ceifou a vida de WEDERSON é compatível com a arma de fogo que o recorrente admitiu que portava na ocasião e com a qual efetuou um único disparo [revólver calibre 38].

Recebida a denúncia em 20/04/2021, ADEL foi citado em 16/08/2021 e apresentou resposta à acusação em 17/08/2021, por seu advogado constituído, quando aduziu ter agido em legítima defesa, pugnando pela sua absolvição sumária.

Na instrução processual, DANIELE FERREIRA DE LIMA, convivente do
de cujus
à época do fato, confirmou que integravam o grupo de invasores e residiam no local há cerca de três meses, onde havia seguranças
“uniformizados e outros sem uniforme”
.

“MP: A senhora viu a pessoa que atirou no marido da senhora?

I: Sim.

MP: Deu pra ver o rosto dele?

I: Sim, deu.

MP: Essa pessoa que atirou no marido da senhora, a senhora já tinha visto antes lá no condomínio?

I: Já, já.

[...]

MP: A senhora via pessoas com uniforme e sem uniforme fazendo a segurança do local?

I: Sim.

MP: Essa pessoa que atirou no marido da senhora, o que ele fazia lá?

I: O que atirou no meu marido? Ele trabalhava lá.

MP: Trabalhava de que?

I: De guarda.

MP: Uniformizado ou não uniformizado?

I: Sem uniforme.

[...]”

Exibida a foto de ADEL, disse que
“eu não posso falar que é ele, porque foi muito rápido a confusão lá”
.

Repisou a narrativa acerca da dinâmica dos fatos sobre o entrevero que vitimou WEDERSON, esclarecendo que CESAR também foi agredido.

Disse que as agressões foram iniciadas pelos “guardas”, que agrediram ambos com socos e chutes,
“na hora que ele levantou e foi arrumar o chinelo, ele socou o tiro no meu marido”
.

Reiterou que o atirador disparou uma única vez e saiu do local calmamente em uma motocicleta sem placa, com a arma na mão.

Por fim, esclareceu que foi dado um único disparo na ocasião.

CESAR, genro da vítima, narrou que ambos entravam no residencial carregando uma caixa térmica, com alimentos e refrigerantes, e que moravam no local há alguns meses, onde havia seguranças
“uniformizados e não uniformizados”
, esclarecendo que todos ficavam juntos, conversando, e que havia revezamento entre os seguranças à paisana.

Disse que já tinha visto o atirador anteriormente, laborando na portaria, vistoriando os objetos que eram levados pelos moradores, não sabendo precisar desde quando, mas
“já tinha bastante tempo”
.

Indagado pelo Promotor de Justiça, esclareceu que
“não se recorda da feição”
do autor do disparo, mas sabe dizer que era a mesma pessoa que estava na portaria.

“T: Eu aloitei com um, ele aloitou com outro; esse que eu aloitei com ele tava armado, deu uma coronhada na minha cabeça; eu passei a mão na cabeça tava só sangue; o outro que tava aloitando com meu sogro caiu no chão; nisso esse que tava aloitando comigo tava armado; na hora que meu sogro gritou pra ele: ‘faz isso não’, ele só pegou e mirou pra ele e atirou, só escutei o tiro; aí eu saí correndo com medo dele matar eu também”.

Confirmou que um único disparo foi efetuado, atingindo WEDERSON na cabeça.

Exibida a fotografia de ADEL, disse que ele era
“guardinha”
, que ficava
“de vez em quando com uniforme, de vez em quando sem uniforme”
, acrescentando que, no dia do fato, ele estava sem uniforme.

EVERTON CRISTIAN ALVES DO AMARAL esclareceu que a empresa Multiforte fazia a segurança do residencial antes da invasão ocorrida, acrescentando que não estava no local no momento do crime.

Reiterou as declarações dadas na fase inquisitiva, acrescentando que os seguranças da empresa trabalhavam uniformizados e desarmados no local. Negou conhecer ADEL, afirmando nunca o ter visto.

Indagado pelo Promotor de Justiça, disse que
“não havia seguranças à paisana trabalhando no local, somente uniformizados”
.

LUIZ EDUARDO DA SILVA narrou que trabalhava no local do fato no dia do crime, e que não tem conhecimento da existência de seguranças
“à paisana”
no local
“por parte da empresa”
.

“T: Eu não vi o que aconteceu, porque lá é um local ermo e escuro. Eles passaram pela portaria e eu continuei fazendo meu trabalho na portaria; de repente a gente escutou uma discussão, mas era normal, havia mais de mil famílias no local; de repente só escutei um disparo de arma de fogo, mas não vi nada, tava muito escuro”.

Exibida a fotografia de ADEL, a testemunha disse não poder afirmar se já o tinha visto no local,
“porque lá era muita gente transitando”
.

Questionado pela defesa, disse que era possível visualizar uma aglomeração e um bate-boca, e que
ouviu um único disparo
.

Interrogado, ADEL respondeu:

“J: São verdadeiras as acusações?

R: Não, senhor.

J: Em relação à arma, você tinha a arma de fogo antes de 08/11/2020?

R: Sim senhor.

J: Que arma era?

R: Um revólver calibre 38.

J: Você tinha registro dessa arma?

R: Não senhor.

J: E você mantinha essa arma em que local?

R: Andava sempre comigo, sempre andei armado.

J: Você também não tinha porte de arma?

R: Eu tinha por conta da minha profissão, mas a arma não era registrada.

J: Você tem o porte por conta da profissão, você é Policial Penal, não é?

R: Sim senhor.

J: Em relação ao homicídio, o que aconteceu?

R: Eu estava no local, eu fui lá pra caçar serviço de segurança, não me lembro bem, devida ser umas nove horas; eu passei pelo portão principal, andei dentro do residencial, circulei, conversei, pedi informações; quando eu tava saindo do local foi quando eu encontrei essas pessoas.

J: O que houve?

R: Quando eu tava descendo, eles estavam subindo, eram quatro pessoas, brigando verbalmente entre eles; eu parei na frente deles pra tentar apaziguar a situação, foi quando um deles me deu um murro no pescoço.

J: Você está falando, então, que eles estavam brigando entre eles e você tentou ajudar pra separar?

R: É, eu tentei intervir, até então eu não sabia que era uma família. Aí eu levei um murro no pescoço e revidei, ele caiu; o outro veio pra cima de mim; eu dei uma gravata nele, segurei ele; uma das mulheres me deu uma gravata no pescoço; o que eu dei o murro nele, até então, tava caído.

J: E aí?

R: Na confusão, o primeiro que tava caído levantou e me deu uma pedrada, pegou no braço; aí ele pegou outra pedra.

J: Ele jogou a pedra em você mesmo tendo alguém da família dele no seu braço e o outro atrás de você?

R: É, um tava debaixo do meu braço.

J: Então ele podia ter acertado um dos dois?

R: Podia ter acertado um deles.

J: E aí?

R: A outra pedrada acertou pra cima do meu joelho; ele abaixou pra pegar uma pedra, a menina que tava me segurando eu acho que ela queria que ele batesse em mim com a pedra, ela mandou me matar.

J: Que tamanho era a pedra?

R: Ah, a pedra era grande, era de mão cheia. Aí eu pedi pra ele não jogar a pedra, o meu medo era que acertasse minha cabeça; eu falei: ‘tô armado, não joga a pedra, solta a pedra’; a mulher começou a gritar pra ele me matar, eu tava segurando o outro rapaz com o braço esquerdo. Foi a hora que ele pegou a pedra e jogou em mim, eu saquei o 38 e dei um tiro pra cima, eles correram. O que tava no meu braço aqui se soltou, correu, a mulher correu e eu corri também.

J: E aí?

R: Do jeito que eu saí da confusão eu desci correndo, passei em frente a distribuidora, cheguei na segunda pista, virei à esquerda, saí num posto de gasolina.

J: Você disse que atirou pra cima. Você tá dizendo que o tiro que matou a vítima não foi você que desferiu?

R: Não senhor, o meu tiro foi pra cima.

J: Tem certeza absoluta que da sua arma não foi?

R: Tenho.

J: Então, quando você deixou o local, a vítima não estava baleada?

R: Eu não vi se tava baleado ou não, mas eu não atirei nele.

J: Tinha outra pessoa que pudesse ter atirado?

R: Tinha muita gente circulando por lá, é entrada e saída.

J: Mas envolvido na briga era só você e os quatro?

R: Que eu me lembre, a princípio, sim.

J: Aí você tá falando que você deu um disparo só, pra cima, e esse disparo não pegou na vítima?

R: Isso eu tenho certeza.

[...]”

Questionado pelo Juiz, disse que não ouviu nenhum outro disparo no local.

Indagado pelo Promotor de Justiça, disse que
“jogou a arma fora porque estava com ela na mão e vinha uma viatura da Polícia Militar”
.

“MP: Qual o motivo da ida do senhor lá nesse residencial?

R: Eu fui ‘caçar’ assessoria pra fazer.

MP: O senhor conversou com alguém sobre quem trabalhava lá de segurança, alguma coisa assim?

R: Não, eu conversei com um senhor que vendia espetinho, foi com ele que eu conversei.

[...]”

ADEL negou ser
“segurança à paisana”
no local, afirmando nunca ter trabalhado para a empresa Multiforte.

Encerrada a primeira fase da persecução penal, sobreveio a pronúncia, que foi integralmente mantida por esta 1a Câmara Criminal. ADEL foi submetido a julgamento plenário em 17/11/2025.

Na sessão de julgamento, foram auscultados os informantes, DANIELE FERREIRA DE LIMA, CEZAR AUGUSTO PEREIRA DO NASCIMENTO, a testemunha, EVERTON CRISTIAN ALVES DO AMARAL e, ao final, ADEL foi interrogado.

Conforme o depoimento de DANIELE, esposa da vítima, o grupo retornava de uma festa de aniversário e, ao ingressar no Residencial Colina Dourada, foi abordado para uma revista de rotina em uma caixa térmica. Segundo a informante, não havia bebidas alcoólicas, apenas alimentos e refrigerantes, o que resultou na liberação do grupo pelos seguranças.

Contudo, após uma interação verbal sobre futebol, os seguranças, que não trajavam uniforme, passaram a proferir insultos e iniciaram agressões físicas. DANIELE relatou que WEDERSON foi agredido até ficar desacordado no chão, enquanto o outro segurança espancava CEZAR em uma área de matagal próxima. Quando WEDERSON recuperou a consciência e se levantou, foi atingido por um único disparo de arma de fogo na testa, efetuado pelo agressor que, segundo ela, trabalhava no local em regime de escala. A informante negou veementemente que o grupo estivesse armado ou que tivessem arremessado pedras contra os seguranças.

O informante CEZAR, que acompanhava o casal, corroborou a narrativa de que foram seguidos e agredidos sem motivo justificado após a revista na portaria. Afirmou ter sido imobilizado e agredido com uma coronhada na cabeça. Segundo seu relato,
o réu apontava a arma em sua direção, mas ao ouvir WEDERSON gritar seu nome, o atirador virou-se e disparou contra a vítima a uma distância de aproximadamente cinco metros
. Confirmou que o grupo estava desarmado e que já havia visualizado o autor do disparo trabalhando na segurança do condomínio em ocasiões anteriores, sempre durante o período noturno.

A testemunha EVERTON, supervisor fiscal da empresa Multiforte, responsável pela segurança do local via contrato com a Caixa Econômica, esclareceu que todos os vigilantes sob seu comando trabalhavam obrigatoriamente uniformizados.

Ele afirmou desconhecer a atuação de seguranças à paisana ou de policiais que realizassem "bicos" na área, embora tenha admitido que pessoas frequentemente procuravam o local em busca de diárias de trabalho.

Disse que não presenciou o crime, pois estava em sua residência, e ao chegar ao local após o ocorrido, foi informado pelos vigilantes de plantão apenas que estes ouviram um disparo e buscaram abrigo na guarita. Confirmou, ainda, que a orientação era revistar recipientes para impedir a entrada de álcool, visando manter a ordem na ocupação.

Em seu interrogatório, ADEL LOPES DA SILVA admitiu a posse e o porte de um revólver calibre .38, sem registro ou autorização, alegando possuir a arma há cerca de oito meses. Relatou que, por estar afastado de suas funções como policial penal devido à pandemia, foi ao residencial buscar trabalho extra como segurança.

Segundo sua versão, houve um desentendimento entre um coordenador de segurança e a família da vítima. Alegou ter intervindo para proteger as mulheres do grupo e que entrou em luta corporal com CEZAR.

Sustentou que o grupo da vítima o agrediu com pedradas, atingindo seu joelho e braço. Afirmou que, ao ser abraçado por DANIELE e sentir-se acuado,
efetuou um disparo para o alto
com o objetivo de dispersar as pessoas, negando a intenção de atingir WEDERSON.

Após o disparo, fugiu do local e
descartou a arma ao avistar uma viatura da Polícia Militar
, apresentando-se na delegacia somente dez dias depois. Por fim, declarou considerar-se "vítima" da situação e de uma suposta falta de investigação detalhada sobre os outros envolvidos na segurança.

O apelante foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, além dos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo. A insurgência recursal limita-se à alegação de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, alínea "d", do Código de Processo Penal.

Cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, elevando-a ao patamar de garantia fundamental, que se traduz no reconhecimento de que os jurados, como legítimos representantes da sociedade, detêm competência constitucional para apreciar os crimes dolosos contra a vida, proferindo decisões segundo sua íntima convicção.

A intervenção do Tribunal de Justiça nos veredictos populares somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando restar demonstrado manifesto divórcio entre a decisão condenatória e o conjunto probatório dos autos.

Sobre a soberania dos vereditos e a necessidade de seu prestígio, incide sobre o caso a Súmula 28 do STF,
verbis
:

"A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes."

No mesmo sentido, colhe-se da doutrina:

"Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão"
[Júlio Fabrinni Mirabete - Código de Processo Penal Interpretado, 5a ed., p. 751].

A razão de assim ser é que
prevalece no júri o sistema da íntima convicção
, em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Hélio Tornaghi. Código de Processo Penal. 7a ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274), ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia
, valendo-se das provas expostas na Sessão de Julgamento, só se podendo nulificar a decisão quando ela não encontrar respaldo no arcabouço probatório, o que não é a hipótese dos autos.

Não basta, portanto, mera divergência interpretativa ou preferência por uma ou outra versão dos fatos. É imprescindível que a decisão dos jurados se revele incompatível com as provas produzidas, a ponto de caracterizar flagrante injustiça.

O apelante alega que as testemunhas DANIELE e CEZAR não teriam reconhecido o apelante de forma segura e inequívoca, o que comprometeria a autoria delitiva.

É certo que DANIELE, ao ser apresentada à fotografia do apelante em juízo, afirmou que
"não pode falar que é ele, porque foi muito rápido a confusão"
. Contudo, essa hesitação momentânea não invalida o conjunto de elementos probatórios que apontam para a autoria.

A própria DANIELE, em sede policial, descreveu com riqueza de detalhes as características físicas do autor do disparo: "alto, magro, sem barriga, ombros largos, de cor moreno claro, com tatuagem no braço esquerdo, aparentando ter entre 35 a 40 anos de idade". Tal descrição coincide plenamente com o perfil físico de ADEL LOPES DA SILVA, conforme se extrai da fotografia acostada aos autos.

Ademais, DANIELE afirmou categoricamente que já havia visto o atirador no local em outras ocasiões, trabalhando como
"guardinha"
à paisana, há cerca de dois meses. Ou seja, não se tratava de pessoa desconhecida, mas de indivíduo que ela já havia visualizado anteriormente no exercício de atividade de segurança no residencial.

Por sua vez, CEZAR AUGUSTO PEREIRA DO NASCIMENTO, ao ser apresentado à fotografia de ADEL, foi expresso ao reconhecê-lo, afirmando que ele trabalhava no local
"de vez em quando com uniforme, de vez em quando sem uniforme"
e que estava ali
"há bastante tempo"
. CEZAR reiterou que já havia visto o apelante em outras oportunidades fazendo a segurança do condomínio, sempre no período noturno.

O recorrente sustenta que não haveria elementos materiais suficientes para vincular o apelante à autoria do disparo fatal, especialmente diante da ausência de exame balístico comparativo.

A materialidade delitiva restou fartamente demonstrada pelo laudo de necropsia, que constatou a presença de orifício de entrada de projétil de arma de fogo na região frontal (glabela) da vítima, com trajetória que atingiu o lobo frontal esquerdo e o cerebelo, resultando em óbito.
O laudo de exame balístico atestou que o projétil extraído do crânio de WEDERSON é compatível com munições de calibre .38 Special, .357 Magnum ou similares
.

Pois bem. ADEL LOPES DA SILVA
confessou
, em interrogatório policial e em juízo,
que portava
, no momento dos fatos,
um revólver calibre .38
, sem registro,
e que efetuou um disparo
durante o confronto com a família da vítima. A compatibilidade entre o calibre da arma admitida pelo réu e o projétil que causou a morte de WEDERSON constitui elemento material de inegável relevância.

A ausência de exame pericial comparativo entre o projétil e a arma não pode beneficiar o apelante, pois
decorre de ato voluntário do próprio réu
, que confessou ter descartado a arma ao avistar viatura da Polícia Militar, justamente para evitar a apreensão. Como consabido, a destruição de prova pelo acusado não pode ser invocada em seu favor, sob pena de se prestigiar a má-fé processual.

No caso vertente, além da compatibilidade balística, há a
confirmação do réu quanto à prática do disparo
, os depoimentos convergentes das testemunhas presenciais e a ausência de qualquer indício de participação de terceiros no evento.

O laudo de necropsia é categórico ao descrever que o projétil atingiu a vítima na região frontal (glabela), em trajetória que adentrou o crânio, lacerou o lobo frontal esquerdo e alojou-se na tenda do cerebelo. A análise da trajetória do projétil revela que o disparo foi efetuado em linha horizontal ou levemente ascendente, atingindo a vítima que se encontrava de pé.

Ademais, o laudo pericial consignou a ausência de zona de tatuagem e de sinal de Werkgaertner, indicando que o disparo foi efetuado a uma distância superior a 50 (cinquenta) centímetros. Contudo, a trajetória retilínea e horizontal é absolutamente incompatível com disparo para o alto.

Os depoimentos de DANIELE e CEZAR corroboram a prova técnica. DANIELE afirmou expressamente que viu o momento em que o atirador "tirou a arma da cintura, apontou na direção de seu esposo e efetuou o disparo". CEZAR, por sua vez, declarou que o apelante "mirou para o WEDERSON e atirou", quando a vítima estava de pé, a aproximadamente cinco metros de distância.

Ora, se o disparo tivesse sido efetuado para o alto, conforme alega a defesa, o projétil jamais teria atingido a região frontal da vítima em trajetória horizontal. A versão apresentada pelo apelante é isolada, desprovida de qualquer respaldo nos elementos probatórios e contrariada de forma inequívoca pela perícia técnica e pelos depoimentos testemunhais.

Portanto, o arcabouço probatório é robusto e autoriza a conclusão condenatória dos jurados, que rejeitaram a tese de que o disparo teria sido efetuado para o alto, reconhecendo que ADEL LOPES DA SILVA ceifou a vida de WEDERSON CARLOS DA SILVA com um disparo de arma de fogo.

A defesa argumenta que seria possível que outro vigilante, e não o apelante, tivesse efetuado o disparo letal.

A alegação não encontra qualquer respaldo nos autos.

Todas as testemunhas ouvidas — DANIELE, CEZAR e o vigilante LUIZ EDUARDO — foram uníssonas em afirmar que ouviram um único disparo no local e o próprio apelante, ao ser interrogado, confirmou ter efetuado apenas um disparo. Não há, em toda a instrução processual, qualquer menção à presença de terceiro armado ou à ocorrência de múltiplos disparos.

Assim, se houve apenas um disparo, e se ADEL admitiu ter efetuado esse disparo, há amparo factual para a decisão plenária, que reconheceu ser ele o autor da conduta letal. A hipótese de que terceiro teria atirado não passa de conjectura defensiva, desprovida de qualquer elemento probatório concreto.

Por fim, a defesa insiste na ausência de exame pericial comparativo entre o projétil e a arma utilizada pelo apelante, sustentando que tal lacuna seria impeditiva da condenação.

Conforme já ressaltado, a ausência de confronto balístico decorre de ato voluntário do próprio recorrente, que confessou ter descartado a arma de fogo ao avistar viatura policial, justamente para evitar sua apreensão e posterior responsabilização. Permitir que o apelante se beneficie da destruição de prova por ele mesmo perpetrada seria consagrar a má-fé processual e estimular a impunidade.

No caso concreto, o conjunto probatório é farto e convergente: a) confissão parcial do réu quanto à prática do disparo; b) compatibilidade entre o calibre da arma admitida pelo réu (.38) e o projétil extraído do corpo da vítima; c) depoimentos de DANIELE e CEZAR indicando que o apelante foi o autor do disparo; d) ausência de indícios de participação de terceiros; e) unicidade do disparo, confirmada por todas as testemunhas.

Portanto, a ausência de confronto balístico não constitui óbice à manutenção da condenação.

Da análise minuciosa dos autos, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra-se em perfeita sintonia com o conjunto probatório produzido ao longo da instrução processual.

Os jurados, no exercício de sua competência constitucional, apreciaram de forma soberana as provas orais e documentais, confrontaram as versões apresentadas pela acusação e pela defesa, e concluíram, de forma fundamentada, que ADEL LOPES DA SILVA praticou os crimes pelos quais foi denunciado.

Não se vislumbra, no caso concreto, qualquer manifesta contrariedade entre o veredicto e as provas dos autos. Ao contrário, a decisão condenatória revela-se adequada, proporcional e em conformidade com os elementos de convicção colhidos durante a persecução penal.

Desse modo, deve ser mantida a decisão soberana dos jurados, pois as provas acostadas no caderno processual são hábeis para embasar o veredito do Conselho de Sentença. Nesse sentido:

[...] 1. Embora o princípio da soberania dos veredictos não seja absoluto e possa ser relativizado quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária às provas dos autos,
não é qualquer dissonância entre o julgamento da Corte Leiga e as provas amealhadas ao feito que autoriza a cassação do veredicto pela instância ad quem, exigindo-se, para essa finalidade, que a decisão do corpo de jurados esteja integralmente divorciada do arcabouço probatório e não encontre qualquer arrimo nos elementos de cognição coligidos ao caderno processual
. 2. Não consubstancia decisão manifestamente contrária às provas dos autos o acolhimento, por parte do Conselho de Sentença, da tese defensiva de que a ré não agiu imbuída de animus necandi e visava tão somente lesionar a integridade física dos ofendidos, na medida em que tal versão encontra respaldo no interrogatório da acusada em juízo, assim como nas próprias peculiaridades do modus operandi, a exemplo da região não vital do corpo da vítima que foi atingida [perna esquerda], de modo que,
havendo elementos nos autos capazes de amparar a opção do Júri Popular por uma das teses sustentadas no processo, o julgamento da Corte Leiga deve ser respeitado, por força do preceito contido no art. 5o, XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal
. 3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
[N.U. 0008915-04.2016.8.11.0064, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 10/05/2023, publicado no DJE 15/05/2023].

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ART. 121, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE MEIO CRUEL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA EVIDENCIADA PELO ELENCO PROBATÓRIO PRODUZIDO –
OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS –PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS
– SOBERANIA DOS VEREDITOS – RECURSO DESPROVIDO.
É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme sua íntima convicção, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante a determinação do art. 5o, inciso XXXVIII da Constituição Federal.

Igual raciocínio se aplica com relação às qualificadoras, sobretudo quando a sua incidência ficou demonstrada pelos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal
. Recurso desprovido.
[N.U 0003611-72.2019.8.11.0111, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 09/05/2023, publicado no DJE 16/05/2023].

[...]
O Conselho de Sentença pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente
(AgRg no HC n. 454.895/RS; AgRg no HC 489.737/RN). “Tendo em vista que a Constituição Federal assegura a
soberania dos veredictos
e o sigilo das votações do Tribunal do Júri, bem como a excepcionalidade à regra que impõe a necessidade de fundamentar suas decisões,
prevalece como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
”
. (TJMT, AP 0016404-55.2014.8.11.0002) [Revisão Criminal n. 1026521-16.2022.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 06/04/2023, publicado no DJE 14/04/2023].

Portanto, à luz da moldura fática e jurídica delineada, impõe-se a rejeição do pleito defensivo, porquanto ausente qualquer mácula de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Rejeita-se, assim, o pedido de anulação da sessão plenária, mantendo hígida a condenação da apelante, tal como prolatada pelo Conselho de Sentença.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ADEL LOPES DA SILVA, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026